Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial, consubstanciada na indicação dos diretores subscritores da procuração apresentada nos autos.
2. A ausência de regularização processual não só culminou no indeferimento da petição inicial, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como, por esse mesmo motivo, impede o próprio conhecimento do presente recurso, tendo em vista que, em nenhum momento, a parte autora providenciou a colação dos documentos faltantes.
3. Recurso não conhecido.